Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO.
1. Embora a jurisprudência venha excepcionalmente admitindo a penhora de salário, o precedente do C. STJ que mitigou a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas que não possuam caráter alimentar não foi firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, não é de observância obrigatória.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.